Tribunal: TJDFT
Processo: 0019258-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. O Credor ALTAIR DE SOUSA RODRIGUES realizou acordo para pagamento do seu crédito diretamente com o Distrito Federal, na forma da legislação de regência, e recebeu seu crédito, conforme indica o Id.8231582, p. 5, 10, 12, 13. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção parcial da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ALTAIR DE SOUSA RODRIGUES, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. 2. Noutro giro, considerando que o Dr. OLAVO DA SILVA, OAB/DF 31992, figura como credor de honorários advocatícios no presente precatório e que requereu o arquivamento integrado do precatório em epígrafe, intime-se o referido credor/advogado para, no prazo de 10 dias, informar se os honorários advocatícios também foram adimplidos extrajudicialmente, ratificando o pedido de arquivamento integral do presente feito. Dê-se vistas sucessivas às partes: primeiro ao credor OLAVO DA SILVA, OAB/DF 31992, pelo prazo de 10 dias, e depois à Procuradoria-Geral do Distrito Federal pelo prazo de 20 dias, já considerado cômputo do prazo em dobro. Após a preclusão desta decisão, provomova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ALTAIR DE SOUSA RODRIGUES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico e façam-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2020. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto